Tribunal: TJMT
Processo: 1017121-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RIBER - KWS SEMENTES LTDA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da recuperação judicial n. 0008807-53.2019.8.11.0004, Código: 311568 deferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/05, ficando impedida a retirada de bens essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em Assembléia Geral de Credores a ser designada, bem ainda acolheu o pedido de aditamento do pólo ativo para inclusão dos sócios do Grupo Monte Alegre.
Inconformada, sustenta a agravante que o pedido de aditamento pleiteado só poderia ser deferido após a aprovação da Assembléia, vez que o edital de citação/intimação dos credores já foi publicado (§4o do Art. 52 da Lei de Recuperação Judicial).
Alega que o pedido de aditamento após a citação depende do consentimento do réu, o que por analogia, depende de aprovação dos credores, e não apenas do juízo.
Afirma que se o devedor não pode desistir do pedido sem o consentimento dos credores, mediante assembléia, este também não pode aditar/ampliar seu pedido sem o referido consentimento por assembléia.
Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja reformada a decisão recorrida, de modo a afastar a suspensão das ações em faces do s sócios da Agravada, com a concessão de efeito suspensivo à r. decisão agravada para suspendê-la até o julgamento final deste recurso.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, o atual conjunto fático-probatório dos autos, examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, traz elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Agravante nesta seara recursal.
No caso concreto, foi deferido o processamento da recuperação judicial em 20/08/2019, sendo apresentado o respectivo Plano de Recuperação Judicial em 21/10/2019, nos termos do artigo 53, da Lei 11.101/2005.
Verifica-se que depois de apresentado o plano de recuperação e publicação do primeiro edital, a lista de credores já foi apresentada pelo administrador Judicial, estando pendente a publicação do edital para abertura do prazo de impugnação.
Verifica-se também, que em 25/11/2019, sobreveio pedido de aditamento da petição inicial para incluir os sócios Srs Leonardo De Morais Carvalho, Ricardo De Moraes Carvalho E Acidemando De Moraes Carvalho no polo ativo da recuperação judicial, sob o argumento de que o Grupo Econômico Monte Alegre é composto também pelos empresários individuais em questão.
Ato contínuo e antes de decidir sobre o mérito do aditamento, o magistrado de piso deferiu liminarmente a suspensão de todas as ações de execução e meios expropriatórios em face dos sócios, sobrevindo a decisão ora agravada, deferindo em definitivo o aditamento da inicial para inclusão dos sócios na recuperação judicial.
Com efeito, levando-se em conta o artigo 189, da Lei de Recuperação Judicial, que estabelece a aplicação de forma subsidiária do Código de Processo Civil, incumbe ao autor cumular na petição inicial todos os pedidos que forem lícitos formular contra o réu. Se não o fizer naquela oportunidade, se não preenchido os requisitos legais quando do pedido de recuperação judicial (art. 48 da Lei 11.101/05) só por novo pedido poderá ajuizar recuperação judicial em face dos seus credores, sob pena de causar tumulto desnecessário ao processo, em evidente infringência ao princípio da economia processual e em prejuízo da própria celeridade do processo.
Além disso, não podem os credores, de surpresa, caírem nesta armadilha jurídica e, de consequência, se firmados os contratos com pessoa física, não vejo como adicionar os agravados, pessoas físicas como integrantes da recuperação judicial. Deve, ainda, sob o manto de que o contrato faz lei entre as partes, responder seu patrimônio pessoal para garantia dos credores.
Soma-se a isto o próprio artigo 48 da LRJ onde, expressamente, consta a necessidade de que, para ter direito à recuperação judicial, no momento do pedido, indispensável o interregno de 02 (dois) anos do respectivo registro e desde que preencha os requisitos legais estabelecidos em seus incisos.
Ao que se denota dos autos, eles não cumpriram com os requisitos determinados nos artigos 1o e 48 da Lei 11.101/05, porquanto foi realizado o registro na Junta Comercial em 18/05/2018, ou seja, pouco mais de um ano antes do pedido de recuperação judicial.
Em outro aspecto, a decisão singular deferiu o pedido de “o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/05 deve ser acolhido, ficando impedida a retirada de bens essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada.”
Com efeito, a flexibilização do prazo de suspensão das ações e execuções (Lei no 11.101/05, art. 6o, §4o) tem sido autorizada pela jurisprudência, apenas em hipóteses excepcionais em que a morosidade do processo recuperacional não possa ser atribuída à recuperanda.
De uma análise sumária e não exauriente das provas coligidas aos autos, é possível verificar que a recuperanda não contribuiu de forma determinante para o retardamento do procedimento.
Deste modo, e em observância ao princípio da preservação da empresa, deve ser mantida a r. decisão judicial, que deferiu a prorrogação do prazo de suspensão, nos termos do art. 6o da Lei n° 11.101/2005.
Entretanto, considerando que ainda não foi designada data para realização da assembleia de credores, cabe fixar um limite para o período de suspensão, devendo este expirar em 90 (noventa) dias corridos contados da publicação desta decisão.
Observo, por fim, a existência de urgência, considerando a possibilidade retrocesso da marcha processual, diante da necessidade de apresentação de extensa documentação, inclusão de novos credores, apresentação de novo plano o que contraria a legislação processual, prejudicando os credores e a própria recuperação judicial, que já fora alvo de diversos recursos tanto nessa instancia quanto em instância superior.
Com essas considerações, com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, tão somente na parte em que determinou a inclusão dos sócios no polo ativo da demanda, bem ainda, para constar que a prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/05, seja feita pelo prazo determinado de 90 dias, contados da publicação desta decisão, até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -